Tribunal: STF
Processo: ARE 1344592
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público Eleitoral interposto contra decisão de inadmissibilidade do seu recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral nos autos da Prestação de Contas n. 226-74/DF, no qual foram aprovadas com ressalvas as contas do Partido Social Cristão (PSC) - Nacional.



    Eis a ementa do acórdão do TSE:



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. ANÁLISE DA CONTABILIDADE APRESENTADA PELAS LEGENDAS PARTIDÁRIAS E CONSUBSTANCIADA NA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. LIMITES DO PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXAME DA FORMALIDADE DAS CONTAS PERMITE AFERIR A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DAS CONTAS AO OBJETO CONHECIDO E AFERIDO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES DA DECISÃO PROFERIDA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO A EVENTUAIS CONDUTAS ILÍCITAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS RAMOS DO PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE DE IRREGULARIDADES NOS TERMOS DA RES. 21.841/2004–tse, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART. 66, caput, DA RES. 23.604/2019–TSE. IRREGULARIDADES. ANÁLISE DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO VINCULADA AO PARTIDO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OPÇÃO LEGISLATIVA. DOCUMENTOS FISCAIS DE DESPESAS E gastos COM PRESTADORES DE SERVIÇOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO DOS GASTOS COM O FUNDO PARTIDÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º DA RES. 21.841/2004–TSE. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 44, INCISO I, DA LEI Nº 9.096/95. PRECEDENTES DA CORTE. IRREGULARIDADES QUE ALCANÇAM 1,61% DO TOTAL DO FUNDO PARTIDÁRIO. INEXISTÊNCIA DE MÁ–FÉ OU PREJUÍZO À ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE APROVAR AS CONTAS, COM RESSALVAS. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO FUNDO PARTIDÁRIO (ART. 34 DA RES. 21.841/2004–TSE). CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS ad referendum do colegiado. decisão referendada. 



1. A análise que a Justiça Eleitoral realiza sobre as contas de partidos políticos referentes aos exercícios financeiros é de cunho contábil e apenas abarca recursos e gastos informados pelas agremiações partidárias por meio da documentação legalmente exigida para tanto. 



2. Em razão dos limites da competência funcional da Justiça Eleitoral e da via estreita dos processos de prestação de contas, que impõe a aderência da análise da documentação apresentada pela legenda partidária, eventual aprovação das prestações de contas não tem o condão de chancelar movimentações de recursos financeiros estranhas à contabilidade aqui analisada. 



3. A revogação da Res. 21.841/2004–TSE não impede que seus dispositivos sejam utilizados na análise das impropriedades e das irregularidades encontradas nas prestações de contas referentes ao exercício financeiro de 2013, conforme previsão do art. 66, caput, da Res. 23.604/2019. 



4. As fundações são pessoas jurídicas de direito privado que se regem pelas normas de direito civil, detendo autonomia administrativa e patrimonial, sendo atribuição para a fiscalização de suas contas do Ministério Público Estadual, nos termos do art. 66 do Código Civil. 



5. Diante da natureza única das fundações, que relevam a afetação de um patrimônio para o atingimento de um fim, o legislador infraconstitucional optou pela adoção de regime diferenciado de fiscalização, incumbindo ao Ministério Público Fundacional importante missão. 



6. O objetivo da norma contida no art. 2º da Resolução–TSE nº 23.428/2014 é tão somente permitir que a Justiça Eleitoral fiscalize se o partido aplicou os recursos do Fundo Partidário conforme determina a lei, não tendo por escopo a fiscalização de emprego desses recursos dentro das fundações mantidas pelos partidos. Frise–se que a referida Resolução nem sequer poderia criar regra de competência da Justiça Eleitoral, tendo em vista o seu caráter meramente regulamentar" (Prestação de Contas nº 26134, Acórdão, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4.3.2020, páginas 21/22).



7. A comprovação da regularidade das despesas realizadas com o fundo partidário incumbe ao partido político, conforme previsão do art. 9º da Res. 21.841/2004–TSE. A ausência de documentos aptos a essa função acarreta o reconhecimento de irregularidade nas contas. 



8. A interpretação feita por esta Corte Superior do art. 9º da Res. 21.841/2004–TSE impõe que haja demonstração das despesas realizadas com verbas do fundo partidário com as atividades do partido, sendo possível essa aferição nos documentos fiscais dos gastos por meio da descrição e natureza dos serviços. Sem que haja essa identificação, a despesa é entendida como irregular e obriga a devolução dos valores ao fundo partidário, conforme determinação do art. 34 da Res. 21.841/2004–TSE. 



9. O pagamento de multas e juros de mora com recursos do fundo partidário é incompatível com o art. 44, inciso I, da Lei dos Partidos Políticos. Precedentes desta Corte. 



10. O conjunto das irregularidades alcança o total de 1,61% do total recebido pelo Partido Social Cristão do fundo partidário, inexistindo indícios de má–fé ou mesmo óbices ao exercício da função de fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. Nesse cenário, é possível a aprovação das contas com ressalvas por meio da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



11. Prestação de contas do Partido Social Cristão (PSC) – Nacional, referente ao exercício financeiro de 2014, aprovada com ressalvas, impondo–se a obrigação de o partido político devolver ao erário a quantia de R$ 165.519,06 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e seis centavos). 



12. Decisão referendada.



    Embargos de declaração rejeitados. Confira-se:



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PSC. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.



1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, o que não ocorre no presente caso.



2. As teses de encaminhamento das contas da fundação partidária para o Tribunal de Contas da União e de considerar para fins de cálculo do percentual das irregularidades a grandeza de 80% do Fundo Partidário, descontados os 20% destinados à fundação partidária, constituem indevida inovação recursal, pois aventadas pela primeira vez nestes embargos declaratórios.



3. Compete à Justiça Eleitoral velar pela aplicação da totalidade dos recursos do Fundo Partidário, inclusive quanto à observância pelo partido do repasse do percentual mínimo de 20% à fundação partidária por ele criada.



4. Desta feita, não prospera a alegação do embargante de se considerar apenas 80% dos recursos recebidos do Fundo Partidário como parâmetro para o cálculo do percentual das irregularidades.



5. Ante a ausência de previsão legislativa, o Tribunal Superior Eleitoral não possui a competência para atribuir a análise das contas das fundações partidárias, seja para si, seja para o TCU ou outro órgão que venha a ser indicado pelo Parquet Eleitoral.



6. Embargos rejeitados.



    Na petição do recurso extraordinário, alegou-se, em síntese, afronta aos artigos 17, III, 70, paragrafo único, 71, II e 74, II, da Constituição, pois teria sido desconsiderada a competência do Tribunal de Contas da União para controlar o dispêndio de verbas da União, provenientes do Fundo Partidário), distribuídas às fundações partidárias. 



    Negado seguimento ao apelo nobre, adveio agravo, no qual se sustenta o prequestionamento da matéria constitucional, não se tratando, na espécie, de análise da legislação infraconstitucional.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo provimento do agravo, em parecer assim ementado:



Recurso extraordinário com agravo. Prestação de contas, Partido Politico. Diretório Nacional. Exercício financeiro 2014. Fundação partidária. Recursos públicos. Controle. Competência. Matéria constitucional. 1. O pronunciamento jurisdicional que não se esgotou na esfera do ordenamento infraconstitucional autoriza o embate na via extraordinária do acerto ou desacerto da interpretação volvida do ordenamento constitucional. 2. A questão constitucional que circunda a competência para o exame da prestação de contas de fundação partidária pela Justiça Eleitoral e o Tribunal de Contas da União foi objeto de sopesamento no julgado do Tribunal Superior Eleitoral, 3. A ausência de prestação de contas satisfatória da Fundação financiada com recursos do fundo partidário configura irregularidade e a não comprovação da destinação correta desses recursos acarreta seu ressarcirnento ao erário. Análise que não deve ser apartada da Justiça Eleitoral que realiza o exame das contas da agremiação fomentadora. Hipótese de provimento do agravo e do recurso extraordinário.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O agravo não reúne condições de êxito, porquanto não contempla elementos aptos a afastar os fundamentos da decisão agravada, os quais devem ser integralmente mantidos, in verbis: 



    7. O recurso extraordinário, contudo, não deve ser admitido. 



    8. Em primeiro lugar, verifica-se que a tese de violação dos arts. 17, III, 71, parágrafo único, e 74, II, da Constituição não foi objeto de apreciação do acórdão recorrido, nem foram opostos embargos de declaração suscitando manifestação quanto a tais artigos. Incidem, portanto, as Súmulas nos 282 e 356 do STF, que exigem o prequestionamento da matéria alegada. 



    9. No que se refere à violação ao art. 71, II, da CF/1988, o acórdão recorrido decidiu que cabe ao Ministério Público Estadual a fiscalização das contas das fundações, conforme art. 66 do Código Civil. Dessa feita, acolher a tese defendida no recurso extraordinário demandaria a análise da legislação infraconstitucional. 



    10. Assim, diante da ausência de violação de norma constitucional, bem como da ausência de prequestionamento dos artigos anteriormente citados, torna-se inviável o trâmite do presente recurso extraordinário 



    11. Diante do exposto, com fundamento art. 1.030, V, do CPC, não admito o recurso extraordinário.



Como bem observado no decisum, a tese de natureza constitucional não atende ao requisito do prequestionamento, pois, na espécie, a Corte Eleitoral decidiu o feito com base, essencialmente, na Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95), no Código Civil Brasileiro e em norma regulamentar expedida pelo TSE. 



A propósito, colhe-se, do acórdão recorrido:



5. Diante da natureza única das fundações, que relevam a afetação de um patrimônio para o atingimento de um fim, o legislador infraconstitucional optou pela adoção de regime diferenciado de fiscalização, incumbindo ao Ministério Público Fundacional importante missão. 



6. O objetivo da norma contida no art. 2º da Resolução-TSE nº 23.428/2014 é tão somente permitir que a Justiça Eleitoral fiscalize se o partido aplicou os recursos do Fundo Partidário conforme determina a lei, não tendo por escopo a fiscalização de emprego desses recursos dentro das fundações mantidas pelos partidos. Frise-se que a referida Resolução nem sequer poderia criar regra de competência da Justiça Eleitoral, tendo em vista o seu caráter meramente regulamentar” (Prestação de Contas nº 26134, Acórdão, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4.3.2020, páginas 21/22) .



    Quanto à impossibilidade de se examinar matéria de natureza infraconstitucional em sede recursal extraordinária, colaciono precedentes desta Corte: 



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1325987 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 05-07-2021);



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1259049 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de20-09-2021);



DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 888377 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13-03-2017).



Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente